Tribunal: TJMT
Processo: 1029645-70.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029645-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ANIVALDO DANTAS DE QUEIROZ - CPF: 529.337.929-15 (AGRAVANTE), ARILDO SANTIAGO JUNIOR - CPF: 626.935.221-53 (AGRAVANTE), BISMARCK LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 241.300.011-91 (AGRAVANTE), CACIO GALDINO - CPF: 317.994.696-20 (AGRAVANTE), EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 474.032.091-68 (AGRAVANTE), FRANCISCO BIZERRA LIMA - CPF: 408.992.922-91 (AGRAVANTE), JAIR MARTINEZ - CPF: 594.282.101-10 (AGRAVANTE), JOAO DIVINO DE MEDEIROS - CPF: 479.560.111-91 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SOUZA - CPF: 004.342.581-05 (AGRAVANTE), LUISMAR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 303.875.231-20 (AGRAVANTE), ODENIL MARQUES DA CUNHA - CPF: 412.103.441-49 (AGRAVANTE), PAULO ALVES CARNEIRO - CPF: 299.647.681-68 (AGRAVANTE), SEBASTIAO VELASCO - CPF: 390.417.941-15 (AGRAVANTE), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (AGRAVADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (AGRAVADO), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (AGRAVADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (AGRAVADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.426.616/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1029645-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTES
:
ARILDO SANTIAGO JUNIOR e OUTROS

AGRAVADOS
:
VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
PROMESSA DE RECEBER SEUS CRÉDITOS ATRAVÉS DE VENDA DOS IMÓVEIS OFERECIDOS PELAS RECUPERANDAS - IMÓVEIS QUE NÃO PERTENCIAM ÀS RECUPERANDAS (MATRÍCULAS Nº. 17.763 E Nº17.764) E IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DE OUTRA PESSOA COM ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE (MATRÍCULAS DE Nº. 65.300, 63.436 E 65.123) - PAGAMENTO DE CREDORES TRABALHISTAS DE FORMA DIFERENCIADA - ILEGALIDADE – TRATAMENTO DESIGUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO

PARS CONDITIO CREDITORUM –
DECISÃO REFORMADA NA PARTE AGRAVADA – NULIDADE DE PARTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – RECURSO PROVIDO.

Devem ser
anulada a cláusula objeto de homologação do Plano de Recuperação Judicial que obriga os agravantes, credores trabalhistas, a receberem o pagamento dos seus créditos com bens que não pertencem mais às recuperandas, muito mais ainda quando estes omitiram que parte dos bens foram alienados em leilão judicial em processo executivo, e outra parte, além de pertencer a terceiros, encontram-se gravados com indisponibilidade.

Deve ser declarada a nulidade da cláusula que prevê o deságio de 70% para os credores da classe trabalhista e outros da mesma classe sem deságio, com nítido tratamento desigual para credores da mesma classe, violando o princípio da isonomia ou do
pars conditio creditorum
, além do evidente caráter fraudulento e prejudicial aos credores trabalhistas, bem como em respeito ao princípio da igualdade constitucional, previsto no
caput
do artigo 5º da Constituição Federal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos credores trabalhistas
NIVALDO DANTAS DE QUEIROZ, ARILDO SANTIAGO JUNIOR, BISMARCK LEANDRO PEREIRA DA SILVA, CÁCIO GALDINO, EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA, EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA, JAIR MARTINEZ, JOÃO DIVINO DE MEDEIROS, LUCIANO DE SOUZA, LUISMAR MARTINS DOS SANTOS, ODENIL MARQUES DA CUNHA, PAULO ALVES CARNEIRO e EBASTIÃO VELASCO

em face da decisão que, nos autos da
Recuperação Judicial nº 1049204-26.2019.8.11.0041,

homologou o Plano de Recuperação Judicial das empresas
VERDE TRANSPORTES LTDA, ÁRIES TRANSPORTES LTDA.-ME, VIAÇÃO ELDORADO LTDA., TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI-EPP e MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA,
ora agravadas, não se insurgindo pela aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial
,
diante da promessa de receber seus créditos através de venda dos imóveis de matrículas nº 17.763 e 17.764 do CRI de Sinop-MT, oferecidos pelas
recuperandas
.

Ponderam que os credores se utilizaram da boa-fé, quando acreditaram que os imóveis dados para pagamento eram das agravadas, e assim, aceitaram os termos propostos no PRJ.

Contudo, a seu ver, em sentido inverso, as agravadas utilizaram-se de má-fé, pois mesmo cientes que os imóveis não mais lhe pertenciam, os ofereceram para pagamento, esperando assim a aprovação do PRJ e homologação.

Enfatizam que tomaram conhecimento que os imóveis oferecidos na recuperação foram
alienados judicialmente para terceiros
, portanto, não podendo novamente serem alienados para pagamento das dívidas dos credores trabalhistas.

Asseveram que, de igual sorte, os imóveis
sob as

matrículas sob nº 65.300, nº 63.436 e nº 65.123
, também oferecidos para pagamento de créditos trabalhistas, não estão livres e desembaraçados para serem ofertados como pagamento. Ao contrário, possuem inúmeras penhoras e restrições de processos de execução que tramitam contra as referidas empresas, os quais não fazem parte da RJ.

No mais, alegam tratamento desigual e injusto para os credores da mesma classe trabalhista, isto porque, inúmeros empregados receberão os seus créditos em percentuais diversos.

Por fim, pugnam pela liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até julgamento final do presente agravo de instrumento
e, no mérito provimento do recurso

A liminar recursal foi deferida no
ID nº
198598172

para suspender os efeitos da decisão recorrida até julgamento do mérito recursal.

No
ID nº
204016162
, foi certificado que decorreu o prazo legal sem que fosse apresentado as contrarrazões
pelas empresas agravadas.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça apresentou seu parecer, opinando pelo provimento do recurso.

Sem informações pelo juízo da causa.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

P
ara melhor compreensão
,
transcrevo a
parte dispositiva da
decisão que
homologou
o Plano de Recuperação Judicial das empresas
VERDE TRANSPORTES LTDA, ÁRIES TRANSPORTES LTDA.-ME, VIAÇÃO ELDORADO LTDA., TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI-EPP e MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA,

do Juiz de Direito
R
enan Carlos Leão Pereira do Nascimento
:

“(...)
DA PARTE DISPOSITIVA:

1) Diante do exposto, com fulcro no art. 58, caput, da Lei n. 11.101/05,
HOMOLOGO O PLANO E CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
à V
ERDE TRANSPORTES LTDA, ÁRIES TRANSPORTES LTDA – ME, VIAÇÃO ELDORADO LTDA-ME, TIM – TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA EPP e MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI
, identificadas na petição inicial, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, bem como na forma no Plano De Recuperação Unificado,
com as observações relativas às cláusulas declaradas nulas e ineficazes nesta decisão, em virtude do controle da legalidade,
dispensando, por ora, a apresentação da certidão negativa de débitos fiscais, cujo marco inicial para cumprimento está consignado no PRJ Unificado, ora homologado, observando-se que o início da contagem das carências será o mês subsequente ao da publicação da presente decisão.

1.1)
O cumprimento das obrigações estabelecidas no plano dar-se-á diretamente aos credores, não se permitindo qualquer depósito em Juízo.

2)
Em virtude do controle de legalidade, retifico as premissas referentes à NOVAÇÃO, de modo que com a aprovação do plano as ações sejam extintas apenas contra as
recuperandas
, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como torno ineficaz a previsão para supressão de todas as garantias ou a sua substituição, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular.

3) DECLARO NULA
a disposição contida no PRJ que previu a determinação de Nova Assembleia no caso de descumprimento do plano (art. 61, §1º da Lei 11.101/05), sendo possível, apenas, eventual pleito de modificação do plano, que haverá de ser submetido ao crivo da assembleia de credores, antes do encerramento por sentença do processo
recuperacional
.

4) DECLARO NUL
A a cláusula do PRJ que dispõe sobre a não incidência de multa e juros na hipótese de descumprimento do plano, posto que a norma de regência prevê que, durante o biênio de fiscalização, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação judicial em falência.

5) RETIFICO
a cláusula do PRJ que estabelece a “
concursalidade
obrigatória” dos honorários sucumbenciais fixados nas reclamações trabalhistas, a fim de que passe a constar que, na hipótese
dos
honorários sucumbenciais serem fixados após o pedido de recuperação judicial, estes são considerados extraconcursais, de sorte que deve ser analisado caso a caso, como pontuou o parquet:

5.1) ACRESCENTO
à referida cláusula que nada impede, contudo que o credor da verba honorária fixada após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, no regular exercício de manifestação de sua autonomia privada, renuncie expressamente à
extraconcursalidade
, aceitando receber seu crédito nos moldes estabelecidos no plano, por se tratar de direito disponível.

6) Em virtude do controle de legalidade,
DECLARO NULA
a premissa contida no PRJ estabelece a
CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL
como condicionante à utilização de imóveis pertencentes à outras empresas do Grupo Devedor e que não integrem o polo ativo, em consolidação processual, para pagamento dos credores sujeitos à presente recuperação judicial.

6.1) CONSIGNO
que, nada impede que os imóveis sejam utilizados para pagamento dos credores sujeitos à presente recuperação judicial, desde que a autorização seja expressa por seus respectivos proprietários e que estes comprovem a propriedade dos bens.

7)
Quanto às unidades produtivas isoladas a venda somente será possível se for assegurado aos credores extraconcursais ou não aderentes, condições, no mínimo, equivalentes àquelas que
os mesmos
teriam na hipótese de falência, como previsto no artigo 50, XVIII, da LRF.

7.1) CONSIGNO
ainda que eventual constituição e venda de
UPI’s
, deve ser previamente
submetidas
à apreciação do Juízo da Recuperação Judicial, após oitiva do administrador judicial.

7.2)
Quanto ao item do PRJ.2.1 que dispõe sobre a não sucessão pelo adquirente, em nenhuma hipótese, das dívidas e obrigações da devedora, nelas incluindo as tributárias e trabalhistas, de acordo com o art. 60, § único da Lei 11.101/2005,
ACRESCENTO
que para que tal benefício seja concedido, a venda deverá ocorrer por uma das modalidades previstas no art. 142, da LRF, e, a alienação que não esteja prevista no plano, importará na sucessão das obrigações.

8)
No que tange à premissa do PRJ Unificado que dispõe sobre a venda de contratos de concessão pública para exploração dos serviços de transporte coletivo rodoviário interestadual de passageiros, regulados pela ANTT,
ACRESCENTO
que a alienação/disposição dos instrumentos contratuais
FICA CONDICIONADA À EXPRESSA ANUÊNCIA DO PODER CONCEDENTE.

9) DECLARO NULA
a cláusula que prevê a renúncia ao crédito e/ou às garantias, do que credor que não indicar seus dados bancários.

10) CONSIGNO
que a reestruturação do passivo tributário, deverá atender às diretrizes da norma de regência e às condições impostas pelo fisco quando do requerimento de parcelamento.

11) INTIME-SE O GRUPO DEVEDOR
para que, no
prazo de 05 (cinco) dias corridos
, comprove o bloqueio dos valores que serão colocados à disposição da Justiça do Trabalho, com o escopo de abater o saldo da classe trabalhista.

12) INTIME-SE O GRUPO DEVEDOR
para, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos
, comprovar o pagamento da remuneração do administrador judicial.

13) COMUNIQUE-SE
a Junta Comercial e aos doutos juízes cíveis da justiça comum Estadual, de Juizados Especiais, Federais e Trabalhistas.

14) NOTIFIQUEM-SE
os representantes da União, do Estado e do Município.

15)
Cientifique-se o Ministério Público do teor desta decisão. Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se (...)”

Contra tal decisão, foram opostos
embargos de declaração
, onde os agravantes demonstraram documentalmente e alegam que as agravadas agiram de má-fé, prejudicando seus credores, tendo em vista que ofereceu bens para pagamento da dívida que não mais
lhes
pertenciam, bem como bens imóveis que não estão livres e desembaraçados para serem ofertados como pagamento, possuindo inúmeras penhoras e restrições de processos de execução que tramitam contra as referidas empresas, contudo
,
foram rejeitados.

Pois bem.

Analisando os autos na origem, verifica-se às fls.9.236/9337, que os agravados
colocaram à
disposição para alienação, os bens imóveis matriculados sob os nº. 17.763 e 17.764, registrados no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Sinop/MT, de propriedade da empresa REALNORTE TRANSPORTES S/A., empresa essa que não faz parte do processo de RJ, senão vejamos
esta
parte do plano:

"(...)
D)
O Grupo colocará à disposição para alienação os bens imóveis matriculados sob o n.17.763 e 17.764, de propriedade da empresa REAL NORTE TRANSPORTES componente do GRUPO VERDE, ambas localizada na Comarca de Sinop/MT, para fins de alienação na modalidade de venda direta dos imóveis supracitados e avaliados em R$ 10.113.600,00 (Dez milhões, cento e treze mil e seiscentos reais), nos termos do art. 142, V da Lei 14.112/2020, devendo ser promovido pelo Juízo
Recuperacional
da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá, indicando, desde já, o Sr. Erick Soares
Hammoud
Teles, leiloeiro oficial devidamente cadastrado na Junta Comercial de Mato Grosso - JUCEMAT sob o nº. 26, o qual ficará responsável pela publicação do Edital e outros encargos de responsabilidade para validação do certame, observando as seguintes condições de arrematação dos bens imóveis e posterior pagamento da Classe III e IV, conforme exposto nos itens abaixo;

D.1)
A alienação dos bens imóveis de matrículas n. 17.763 e 17.764 deverá ser realizada, preferencialmente, mediante a modalidade de venda direta, em observância ao art. 142, V da Lei Falimentar, pelo preço de avaliação dos bens imóveis, acrescido da comissão do leiloeiro, arbitrado em 5% e de exclusiva responsabilidade do adquirente dos bens;”

Ocorre que, de fato, os agravantes juntaram documentos demonstrando que os imóveis não mais pertencerem
à
s empresas agravadas. Os citados imóveis já foram alienados judicialmente, ou seja, sequer pertencem
à
empresa REALNORTE, portanto, não podem ser novamente alienados para pagamento das dívidas trabalhistas.

Aliás,
os bens matriculados sob nº 17.763 e 17.764 do CRI de Sinop-MT, oferecidos para pagamento de débitos trabalhistas, foram alienados judicialmente na Ação de Cumprimento de Sentença nº 0011483-43.2016.8.11.0015, pela
DDH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
conforme
“
Auto de Arrematação
”
de
ID nº 194540690
:

Conforme se vê do auto de arrematação, o
s imóveis foram arrematados pela quantia de R
$ 9.152.839,20 (nove milhões, cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos)
, sendo pago o valor de
R$ 2.288.209,80 (dois milhões, duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e nove reais e oitenta centavos)
, no ato da arrematação, e mais 30 (trinta) parcelas de
R$ 228.820,98 (duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e vinte reais e noventa e oito centavos)
, que serão pagas mensalmente.

Por sua vez, o valor da dívida com os agravantes é de aproximadamente
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
, sem falar nas demais penhoras, e ainda inúmeros pedidos de reserva de crédito já foram requeridos naquele Juízo, sendo que o valor da reserva de crédito já é superior ao montante arrecadado na alienação, ou seja, não haverá qualquer valor remanescente.

Ademais,
além das agravados omitirem nos autos da recuperação judicial na AGC que os imóveis acima eram objeto de execuções,

omitiram que
os imóveis matriculados sob nº 65.300, nº 63.436 e nº 65.123
, oferecidos para pagamento dos créditos trabalhistas,
não se encontram registrados em nome de nenhuma das agravadas, mas sim da COLIBRI TRANPORTES, com anotação de indisponibilidade, o que por si só
resta caracterizada

a má-fé d
a
s agravad
a
s no oferecimento dos bens para pagamento dos débitos
, inclusive mesmo depois da
alienação judicial, as empresas se mantiveram inertes, tudo com a intenção de fraudar os credores
, ora agravantes
.

Se não fosse o bastante,
houve
tratamento desigual aos credores da mesma classe trabalhista, com possível violação ao ordenamento jurídico pátrio
e à
própria Constituição Federal
, uma vez que pelo que se verifica do
PRJ
,

este
estabeleceu duas formas de pagamento para os credores trabalhistas, um com pagamento sem deságio, para aqueles que no dia da Assembleia optassem por aderirem, ou na pior das hipóteses em até 60 dias após a homologação do plano, e outro com deságio de 70% (setenta por cento) para os demais.

Desta forma, em razão da violação literal ao princípio da isonomia ou do
pars
conditio
creditorum
, além do evidente caráter fraudulento e prejudicial aos credores trabalhistas, bem como em respeito ao princípio da igualdade constitucional, previsto no
caput
do artigo 5º da Constituição da República, deve ser declarada nula a cláusula que prevê o deságio de 70%, dando assim, o tratamento igual para credores da mesma classe.

Sobre o tema, confira a lição de
MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO
:

"O princípio da “par conditio
creditorum
”, segundo o qual todos os credores devem ser pagos de forma igualitária desde que estejam na mesma situação, tem aplicação rigorosa na falência e, a princípio, não teria aplicação na recuperação judicial, ante a ausência de determinação legal de natureza positiva. No entanto, não pode haver na recuperação favorecimento abusivo de credores, tanto que determinados autores entendem plenamente aplicável o princípio da paridade, aos credores da mesma classe. [...] A propósito, confira-se [...] o Enunciado 57 da “Primeira Jornada de Direito Comercial”, segundo o qual “O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da importância do crédito ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado”. Da mesma forma, confira-se o Enunciado 81 da “Segunda Jornada”, [...]: “Aplica-se à recuperação judicial, no que couber, o princípio da ‘par conditio
creditorum
’”. Ou seja, o tratamento será obrigatoriamente igualitário para a mesma classe, desde que os interesses sejam homogêneos, a autorizar, portanto, o tratamento desigual para credores com interesses heterogêneos" (
Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005 comentada artigo por artigo. 14. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, pp. 243-4.)

Ainda, sobre o tema:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito. Criação de subclasse para pagamento de forma diferenciada. Grupo recuperando que pretende pagar credores trabalhistas que habilitaram depois em uma única parcela, após período de “carência” de 12 meses, contado da data de inclusão do crédito. Decisão que veda tal pretensão por representar tratamento desigual e injusto entre credores da mesma classe. Manutenção. De se coibir o abuso e ilegalidade. Plano que prevê o pagamento imediato em 12 parcelas dos credores trabalhistas que constam na primeira e segunda relação de credores. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP – AI: 21500701020148260000/SP, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/01/2015, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/01/2015)

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a decisão singular deve ser reformada
na
parte
recorrida
,
para
o
fi
m
de rejeitar a homologação do PRJ com relação aos credores que aceitaram de boa-fé os imóveis acima mencionados, bem como declarando a nulidade da cláusula que prevê o deságio de 70% para os credores da classe trabalhista, dando assim, o tratamento
des
igual para credores da mesma classe, tudo nos termos acima fundamentados e descritos.

É e bom alvitre salientar ainda que, o sujeito que move toda a estrutura judiciária com o simples escopo de a
u
ferir alguma vantagem
de forma indevida
,
causa um prejuízo social
, mormente em se tratando de Recuperação Judicial e de malferimento do direito de credores trabalhistas
.

Portanto, o Poder Judiciário não pode ser tolerante com
a
queles que se utilizam do direito de demanda de forma temerária, agindo contra a administração da justiça
,
contra a jurisdição
e contra os direitos de uma coletividade de credores trabalhistas
.

Na hipótese, restou demonstrado que
as agravadas agiram
de má-fé ao oferecer para pagamento de c
réditos, principalmente
para os mais necessitados (classe trabalhistas), bens que n
ão são mais de sua propriedade ou
encontra
m
-se gravado
s
com

indisponibilidade
,
suscetível de condenação por litigância de má-fé.

Desta forma,
a
conduta
das agravadas
deve ser reprimida com multa de litigância de má-fé, pois impede a entrega de uma prestação jurisdicional justa e célere e torna ineficaz o acesso à justiça, tornando a prestação jurisdicional mais morosa
, além de prej
udicar detentores de verba de caráter alimentar, indispensável à subsistência do trabalhador e de sua família.

Para aplicação da multa por litigância de má-fé, deve ser observado o disposto no artigo 81 do CPC/15, o qual prevê que o litigante de má-fé deverá pagar a multa, que será superior a 1% e inferior 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu
.

Desta forma, diante do caráter alimentar da verba
dos credores trabalhistas
, a multa
deverá
ser fixada e
m 10% (dez por cento) sobre o valor que cada agravante tem a receber.
Confira:

“
Art. 81.
De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1º
Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2º

Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo
.

§ 3º
O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.”
Grife
i.

Assim sendo,

condeno a
s

agravadas
por litigância de má-fé
,
a pagar multa no valor de
10% (dez por cento) para cada agravante, sobre o valor que lhe
s
é devido,
a título de indenização pelos
prejuízos sofridos no decorrer do processo de recuperação,
nos termos do artigo 81, § 2º
,
do CPC/15
.

Aliás, a condenação
por litigância de má-fé
é muito mais branda do que foi sugerido pela douta Procuradoria Geral de Justiça
que
em se
parecer
pugnou
pela falência das agravadas. Confira:

“
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ANIVALDO DANTAS E OUTROS contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que homologou plano de recuperação judicial apresentado por VERDE TRANSPORTES LTDA. E OUTRAS.

Dizem os agravantes ter-lhes sido prometida, conforme o plano homologado, a quitação de seus créditos trabalhistas por intermédio do produto obtido da alienação dos imóveis registrados sob as matrículas de n. 17.763 e n. 17.764, no CRI de Sinop. No entanto, foi descoberto que tais imóveis já haviam sido alienados para terceiros, não podendo servir ao pagamento das dívidas constantes do plano de recuperação judicial.

Informam, inclusive, que os demais imóveis presumivelmente de propriedade das agravadas e oferecidos como garantia do pagamento dos créditos respectivos já se encontram gravados por restrições e penhoras decorrentes de processos integrados por sujeitos que não participam da recuperação judicial.

Assim, alegam estar sujeitos, de maneira ilegítima, a tratamento desigual em relação aos demais credores trabalhistas, que não se vincularam a tais condições e que receberão os percentuais devidos de maneira normal, conforme as previsões padrão do plano.

Com isso, pedem o provimento do recurso para que seja determinada a anulação da homologação do plano, com a decretação da falência ou anulação da cláusula de deságio, dando tratamento igualitário aos credores trabalhistas.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição do recurso foi deferido (id. 198598172).

Sem resposta das agravadas.

É o relatório.

Opinamos.

A diretriz da par conditio
creditorum
, embora, a partir da literalidade das disposições legais, pareça ser aplicável exclusivamente ao regime das falências, adequa-se perfeitamente ao das recuperações judiciais, como garantia de isonomia.

Eis a lição de Manoel Justino Bezerra Filho a respeito:

O princípio da “par conditio
creditorum
”, segundo o qual todos os credores devem ser pagos de forma igualitária desde que estejam na mesma situação, tem aplicação rigorosa na falência e, a princípio, não teria aplicação na recuperação judicial, ante a ausência de determinação legal de natureza positiva. No entanto, não pode haver na recuperação favorecimento abusivo de credores, tanto que determinados autores entendem plenamente aplicável o princípio da paridade, aos credores da mesma classe.

[...]

A propósito, confira-se [...] o Enunciado 57 da “Primeira Jornada de Direito Comercial”, segundo o qual “O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da importância do crédito ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado”. Da mesma forma, confira-se o Enunciado 81 da “Segunda Jornada”, [...]: “Aplica-se à recuperação judicial, no que couber, o princípio da ‘par conditio
creditorum
’”. Ou seja, o tratamento será obrigatoriamente igualitário para a mesma classe, desde que os interesses sejam homogêneos, a autorizar, portanto, o tratamento desigual para credores com interesses heterogêneos.

Que
o

interesse dos credores trabalhistas, no caso da recuperação judicial em curso, são
homogêneos, não há dúvida.

Como bem observou a d. Relatora dos autos, os imóveis discriminados no plano de recuperação como destinados a garantir o pagamento dos créditos trabalhistas dos ora agravantes foi alienado, em arrematação, no contexto dos autos de Cumprimento de Sentença n. 0011483-43.2016.8.11.0015, a DDH Empreendimentos Imobiliários Ltda., não mais prestando ao objetivo declarado no instrumento homologado (v. o extrato no corpo da decisão de id. 198598172).

Ademais, os demais imóveis oferecidos como suposto respaldo a tais créditos, em seus respectivos registros, não apresentam como titulares as agravadas, mas Colibri Transportes.

Delineia-se, assim, um cenário em que não há vislumbre de boa-fé na atuação das
recuperandas
, ao menos no que toca ao caso dos agravantes.

E, como dito, o tratamento igualitário a ser conferido a credores que se apresentem em situação idêntica é um imperativo do microssistema da insolvência empresarial.

Portanto,
esta
Procuradoria de Justiça recomenda o
PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, a fim de que se dê curso a duas consequências possíveis, a serem apreciadas por esta e. Câmara, conforme o seu crivo judicioso:

1) Anulação do plano de recuperação judicial, com a decretação da falência das agravadas por aparentar terem incorrido, em detrimento do dever de boa-fé, no ato falimentar descrito pela alínea c do art. 94 da Lei n. 11.105/2005: “Será decretada a falência do devedor que [...] transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar bens suficientes para solver seu passivo”;

2) Anulação da cláusula que obriga os agravantes a receberem o pagamento dos seus créditos com o produto da alienação dos imóveis discriminados, preservando o prosseguimento da recuperação judicial e submetendo-os a tratamento idêntico ao conferido aos demais credores da classe.

Cuiabá-MT. Data de inserção no sistema.

Luiz Eduardo Martins Jacob

Procurador de Justiça"

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular na parte recorrida, anulando a cláusula que obriga os agravantes a receberem o pagamento dos seus créditos com o produto da alienação dos imóveis discriminados, preservando o prosseguimento da recuperação judicial e submetendo-os a tratamento idêntico ao conferido aos demais credores da classe.

No mais,
condeno as agravadas por litigância de má-fé a pagar multa no valor de 10% (dez por cento) para cada agravante, sobre o valor que lhe
s
é devido

corrigido monetariamente
, a título de indenização pelos prejuízos sofridos no decorrer do processo de recuperação, nos termos do artigo 81, § 2º do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024